Tribunal: TJDFT
Processo: 0739756-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO QUE NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ e desta Corte de Justiça, a meação do cônjuge/convivente responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família.
2. Compete ao cônjuge atingido pela constrição patrimonial demonstrar que o débito não aproveitou à família, quer pelo regime de casamento ou outra circunstância que afaste sua solidariedade pela obrigação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.